Tribunal: STF
Processo: HC 197547
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.



    2. Não merece prosperar a tese da defesa quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tendo em vista, que, na hipótese dos autos, o regime semiaberto foi superveniente à sentença condenatória, fruto do deferimento ao paciente da progressão de regime. Eventual ilegalidade ocorreria se comprovado que o cumprimento da pena se dá em condições mais gravosas do que o devido, o que não é o caso. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.